Tribunal: TJDFT
Processo: 0728766-92.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE MÚTUO. DESCONTO. CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. DESCONTOS ILEGÍTIMOS. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo banco réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a suspensão de descontos em conta corrente relativos a contratos de mútuo.
3. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que a sentença deve ser reformada em razão da determinação de suspensão dos descontos automáticos, porquanto decorrem de autorização contratual válida, expressa e consciente por parte do recorrido.
III. Questão em discussão
4. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em definir se a recorrente faz jus a suspensão das autorizações concedidas ao banco recorrido para que este se abstenha de realizar descontos em conta corrente, relativos a empréstimos bancários.
IV. Razões de decidir
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. A resolução no 4.790/2020, do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, estabelece, em seu artigo 6o, hipótese de direito potestativo do correntista ao cancelamento da autorização de débitos: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.”
7. No Tema Repetitivo 1085, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento".
8. No caso em exame, o conjunto probatório evidencia que o consumidor concedeu autorização expressa para descontos relativos a empréstimos em sua conta corrente ou conta salário. Porém, a mencionada autorização foi revogada.
9. Sendo incontroversa a vontade de o correntista cessar os débitos referente ao contrato objeto da lide, incumbe ao banco recorrente restituir os valores debitados da conta da recorrente indevidamente, e utilizar-se de outros meios, tais como ação judicial, para a satisfação o crédito concedido. Precedentes: acórdão 1985514, 1a Turma Recursal; acórdão 2041137, 6a Turma Cível.
V. Dispositivo
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas recolhidas. Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 6o da Resolução Bacen 4.790/2020.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1085.
TJDFT, Acórdão 2041137, 6a Turma Cível.
TJDFT, Acórdão 1985514, 1a Turma Recursal.